Tribunal: TJSP
Processo: 2277812-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. O recurso, no tocante à proteção garantida constitucionalmente ao idoso e à impenhorabilidade do bem de família, deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão.
Imóvel penhorado que supera em muito o valor da dívida. Matéria

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. O recurso, no tocante à proteção garantida constitucionalmente ao idoso e à impenhorabilidade do bem de família, deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão.
Imóvel penhorado que supera em muito o valor da dívida. Matéria ainda não apreciada pelo magistrado a quo. Existência de omissão. De rigor o retorno dos autos à vara de origem para apreciação da alegação de excesso de penhora.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.